Tribunal: TJSP
Processo: 2246265-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra decisão cuja d. Prolatora acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo a petição inicial em razão da ausência de título judicial. Descabimento. Acórdão proferido na ação declaratória no 1037287-93.2015.8.26.0053 em que foi reconhecido apenas o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra decisão cuja d. Prolatora acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo a petição inicial em razão da ausência de título judicial. Descabimento. Acórdão proferido na ação declaratória no 1037287-93.2015.8.26.0053 em que foi reconhecido apenas o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, nos termos do pedido inicial. Inexistência de título executivo condenatório a lastrear a execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.